Tribunal: TJES
Processo: 5008808-57.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008808-57.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JUARI NERIS DO NASCIMENTO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CHEQUES NÃO COMPENSADOS POR INSUFICIÊNCIA DE FUNDOS. QUITAÇÃO DA DÍVIDA JUNTO AO CREDOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DOS APONTAMENTOS NEGATIVOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EVIDENCIADO.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5008808-57.2023.8.08.0048

Recorrente: BANCO BRADESCO S/A

Recorrido: JUARI NERIS DO NASCIMENTO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, o recorrido apresentou contrarrazões (ID 5744260).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
BANCO BRADESCO S/A
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a sentença merece reforma;
b)
ausência de falha na prestação de serviços em razão da não compensação dos cheques por insuficiência de fundos;
c)
regularidade do apontamento restritivo feito no CCF;
d)
inexistência de danos morais, passíveis de indenização, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado.

O cerne da presente lide prende-se em apurar se há regularidade na manutenção dos apontamentos restritivos no CCF, mesmo após a quitação da dívida (referente a uma compra realizada em 2018,
cujo pagamento foi feito com 10 cheques de R$ 194,50, sendo devolvidos três cheques por insuficiência de fundos, de números 05, 06 e 07)
, além da regularidade dos apontamentos de outros três cheques (nºs 10,11,12, no valor de R$ 40,00 cada), cuja origem o recorrido desconhece.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, declarando a inexistência do débito, oriundo dos cheques não compensados (05, 06, 07, 10, 11 e 12), devendo a requerida promover a baixa do apontamento na CCF, além de indenização por danos morais, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Sem maiores delongas, tenho que a pretensão da parte recorrente não merece guarida, razão pela qual a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Nesse sentido, incontroverso que não foi possível a compensação do cheque, fato que levou o autor a buscar o comerciante com quem havia realizado negócio jurídico e efetuar pagamento integral dos valores, entretanto, o que o autor questiona é a falha na prestação do serviço, uma vez que mesmo após apresentar recibo de quitação assinado e registrado em cartório pelo credor a ré se recusa a dar baixa ao apontamento, fato, inclusive, não impugnado na peça de defesa.

Embora não se desconheça a regularidade do apontamento, uma vez que através dos extratos juntados pela requerida se contata que na data de compensação não havia saldo disponível na conta do autor, este faz prova nos autos que efetivou pagamento diretamente ao comércio em que realizou a compra, assim como que solicitou as requeridas a baixa do apontamento, ou seja, indevida a manutenção da restrição.

Em suma, o fato ocorreu há mais de 05 anos e a instituição, mesmo ciente que não existem débitos em nome do autor, decorrentes dos cheques se recusa a baixar o apontamento, alegando a necessidade do requerente ir a agência de outro Estado (MG) para realizar a baixa, situação que não se entende razoável.

No ensejo, repita-se, existem nos autos prova da quitação do débito (id nº 23826142) e em relação aos 03 cheques de R$ 40,00, caberia a ré juntar os espelhos e fazer prova de que além de emitidos em nome do autor, constam sua assinatura, o que não fez, pelo que se
declara a inexistência dos débitos relacionados aos cheques que voltaram sem fundos (05, 06, 17, 10, 11 e 12)
, devendo a ré
promover a baixa do apontamento, se abster de cobrar e/ou negativar
em até 30 dias corridos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 até o limite de R$ 4.000,00, sem prejuízo da conversão da obrigação em perdas e danos.

Quanto ao pedido de reparação moral, embora se saiba que a jurisprudência consolidada no âmbito do STJ seja firma no sentido de que o mero descumprimento do contrato não seja capaz de gerar lesão moral presumida, bem com que a negativação inicialmente foi devida, pois os cheques retornaram sem fundos,
a manutenção da negativação foi indevida
, pois cabia a instituição financeira em posse da carta de quitação assinada e registrada em cartório pelo credor, dar baixa aos apontamento em nome do autor, de sorte que no caso o requerente foi submetido a uma verdadeira via sacara permanecendo com restrição em eu nome por dívida já paga, o que desborda do que se pode chamar de mero aborrecimento,
razão pela qual se fixa indenização no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia suficiente para reparar o dano se ensejar enriquecimento sem causa, ponderando-se entre a gravidade da conduta e a extensão do dano.

Ora, caberia à recorrente trazer aos autos documentos ou outros elementos probatórios a fim de corroborar sua tese defensiva, o que não aconteceu, conforme bem apontado pelo juízo de piso.

Em sendo assim, não se desincumbindo a recorrente de seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC, e art. 6º, inciso VIII, do CDC), tem-se que houve falha na prestação do serviço, sendo indevida a manutenção do apontamento restritivo em desfavor do recorrido, após regular quitação do débito, somado ao fato de que o banco recorrente não comprovou a origem dos demais cheques questionados pelo recorrido (três cheques no valor de R$ 40,00).

Além do mais, a manutenção indevida do apontamento restritivo feito no CCF, configura, por si só, dano moral
in re ipsa
e, como tal, enseja a fixação de indenização por dano extrapatrimonial.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 3.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por

BANCO BRADESCO S/A

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)